Tribunal: TCU
Processo: 000.076/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação constante de acórdão que apreciou representação sobre indícios de irregularidade em pregão eletrônico para a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação (TI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.2 do Acórdão 3260/2020-TCU-Plenário , ao apreciar a representação autuada sob o TC Processo 025.411/2020-9 diante dos indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico (PE) n.o 1/2020 conduzido pela administração do Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF-5) para a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação (TI) com vistas ao planejamento, ao desenvolvimento, à implantação e à execução continuada das atividades de suporte técnico, remoto e presencial, sob o valor estimado de R$ 3.983.149,92; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.2 do Acórdão 3260/2020-TCU-Plenário ; e 9.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 025.411/2020-9 .